Tribunal: TJPA
Processo: 0003088-15.2015.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003088-15.2015.8.14.0015

APELANTE: KELLEN CRISTINA DA SILVA GATINHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PROVAS SUFICIENTES. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou a ré a 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 99 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157 do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas a justificar a absolvição da apelante; (ii) estabelecer se a confissão extrajudicial deve ser reconhecida como atenuante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação da apelante encontra respaldo em provas consistentes, especialmente nas declarações firmes da vítima e do delegado de polícia, corroboradas por imagens das câmeras de segurança da agência bancária, demonstrando a atuação dolosa da acusada na prática do crime.

4. A confissão extrajudicial da apelante, colhida na fase policial, em que admite utilizar substância sedativa (Lorax) em jujubas para subtrair valores de idosos, deve ser reconhecida como atenuante.

5. A atenuante da confissão espontânea prepondera sobre a agravante de crime contra idoso, por se tratar de elemento subjetivo ligado à personalidade do agente, nos termos do art. 67 do Código Penal.

6. A pena privativa de liberdade deve ser reduzida proporcionalmente para 4 anos de reclusão, em regime aberto, com pena pecuniária correspondente a 10 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A condenação por crime de roubo pode se basear em provas colhidas na fase inquisitiva, quando corroboradas em juízo por testemunhos e outros elementos autônomos. 2. A confissão extrajudicial, ainda que seguida de retratação, constitui atenuante e pode ser reconhecida para fins de dosimetria da pena.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 61, II, “h”; 67; 157; 33, §2º, “c”. CPP, arts. 155 e 226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 03.12.2019; STJ, AgRg no AREsp nº 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.12.2022; STJ, AgRg no HC nº 851.668/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27.11.2023; STJ, REsp nº 1.972.098/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.06.2022; TJDFT, ApCrim nº 0719905-83.2021.8.07.0020, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 03.04.2025; STF, RE nº 597.270/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ, REsp nº 1.117.068/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 21 a 28 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Kellen Cristina da Silva Gatinho apela de sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal/PA que a condenou à pena de 5 anos 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 99 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157 do Código Penal (ID 15260902 - Pág. 4/5, 15260903 - Pág. 1/2 e 15260904 - Pág. 1/2).

A apelante pugna pela absolvição, sustentando que a condenação está amparada em acervo probatório insuficiente, máxime considerando que, na fase inquisitiva, não houve realização de reconhecimento pessoal aos moldes do art. 226 do CPP. Em caráter subsidiário, pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão extrajudicial, com a consequente compensação com a agravante prevista no art. 61, II, h, do CP (ID 15260914).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 15260917), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 17344535).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Sem embargo, inexiste espaço para
absolvição por insuficiência probatória
diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria pelos elementos coligidos aos autos.

Na espécie, a
materialidade
e
autoria
delitiva estão assentadas na palavra da vítima e no depoimento de testemunha policial, além das imagens de câmera de segurança que registraram toda a dinâmica criminosa. A esse respeito, confira-se as declarações da vítima Luiz Barbosa, a qual, na fase inquisitiva, detalhou o seguinte:

QUE no dia 12/09/2015, por volta das 9:25, esteve na agência do Banpará, localizada na Rua Maximino Porpino, esquina com a Senador Lemos, Centro de Castanhal/ PA, para o fim de realizar um saque; QUE foi direto para os caixas eletrônicos tirar um extrato; QUE após tirar o extrato o depoente pegou a fila para sacar na boca do caixa; QUE na fila o depoente foi abordado por uma mulher gordinha, baixa, de cabelos curtos, aparentando ser homem, que usava óculos escuros na cabeça, e vestia calça jeans, camisa de cor clara e tênis branco; QUE na data de hoje o depoente reconheceu essa mulher como sendo a nacional KELLEN CRISTINA DA SILVA GATINHO, que encontra-se presa em flagrante nesta Delegacia; QUE puxou conversa com o depoente e lhe ofereceu uma jujuba; QUE o depoente comeu a jujuba; QUE em seguida a fila andou e o depoente foi para o setor de caixa, onde esperou sentado; QUE KELLEN foi atrás do depoente e ficou a todo tempo do seu lado, conversando; QUE KELLEN deu outra jujuba para o depoente, porém, este jogou-a fora quando ela não olhava, pois tinha achado o gosto muito amargoso; QUE o depoente começou a se sentir meio "palermo"; QUE chamaram a senha do depoente e ele só se lembra de ter se levantado para ao caixa e depois acordar deitado em um banco próximo à feira do troca-troca; QUE um motorista do ônibus disse ao depoente que duas mulheres o haviam deitado no banco; QUE quando o depoente chegou em casa encontrou um comprovante de sague dentro do seu bolso, no valor de R$ 4.485,00; QUE o depoente foi ao banco para esclarecer a situação, pois não se lembrava de ter feito o saque; QUE no banco o gerente mostrou ao depoente a imagem do momento do saque, porém este não se lembra (ID 15260758 - Pág. 1)
.

Em juízo, a vítima novamente elucidou os fatos, conforme consta da sentença impugnada, transcrita no essencial:

Que foi receber um dinheiro, que estava na fila, que uma mulher ficou conversando, que ela lhe deu uma jujuba, que ele colocou na boca, que achou amargo mas ficou com vergonha de cuspir, que o banco abriu e entraram, que ela sentou perto dele, tirou extrato no caixa eletrônico e entrou para sacar, que ela foi atrás dele, que quando se levantou ficou tonto, que sacou o dinheiro e colocou no bolso, que saiu do banco e se sentou na escada, que a que ofereceu a jujuba e outra mulher o levaram até um ponto de táxi dizendo que estavam o ajudando porque estava passando mal, que um amigo o levou para casa, que acordou no outro dia, que foi registrar ocorrência, que o dinheiro foi levado, que ficou só com R$20,00 reais no bolso, que o dinheiro era um empréstimo para cavar um poço, que todo mês é cobrado uma parcela (ID 15260902 - Pág. 4/5
).

Importante destacar que a versão da vítima, foi confirmada em juízo pelo depoimento da testemunha Victor Pietsch França Fontes, delegado de polícia responsável pelo caso, confira-se:

Que a vítima registrou a ocorrência, que solicitaram as imagens do banco, que pelas imagens foi possível acompanhar a abordagem, o recebimento da bala pela vítima, a acusada ficou acompanhando a vítima, que a vítima no caixa já se encontrava cambaleante, que a denunciada acompanhou a vítima quando esta saiu da agência, que a acusada foi presa em flagrante meses depois, que a vítima reconheceu a acusada, que o dinheiro subtraído da vítima não foi recuperado (ID 15260902 - Pág. 5)
.

Embora a apelante tenha negado a prática delitiva em juízo, consta que, em sede policial, confessou espontaneamente os fatos, narrando que, há cerca de um ano e quatro meses, passou a praticar reiteradamente subtrações mediante ardil, utilizando-se do medicamento de efeito sedativo denominado "LORAX", que inseria em bombons e jujubas oferecidos a idosos em espaços públicos, como agências bancárias, ônibus e vias urbanas.

Relatou, ainda, que, em uma dessas ocasiões, abordou um idoso trajando camisa social e boné, na fila da agência do Banpará, em Castanhal, a quem entregou uma jujuba contendo o sedativo. Após acompanhar a vítima ao interior da agência até a realização do saque, seguiu com ela até a Rua do Bradesco, momento em que, percebendo os sinais de sonolência provocados pelo fármaco, subtraiu-lhe a quantia de R$ 4.485,00, correspondente ao valor retirado (ID 15260760 – pág. 2).

Como se vê, restou devidamente comprovada, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a prática do crime de roubo nos termos narrados na peça acusatória. A materialidade delitiva encontra respaldo nos comprovantes bancários que atestam a realização de empréstimo e subsequente saque pela vítima (ID 15260757 – pág. 3), bem como nas imagens do circuito interno de segurança da agência, as quais evidenciam que a apelante acompanhou e monitorou a vítima durante toda sua permanência no estabelecimento bancário, demonstrando inequívoca atuação dolosa voltada à consumação do ilícito penal (ID 15260764 a 15260794).

Destarte, dou especial relevância ao entendimento de que “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”

(
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, relatora Ministra Laurita Vaz), aspecto que afasta a tese de insuficiência probatória.

Sendo assim, “a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial” (STJ,

AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca), inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois a jurisprudência do STJ admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial (
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região).

De mais a mais, “presentes elementos de prova independentes e suficientes a demonstrar a autoria do delito, a existência de vício no procedimento de reconhecimento pessoal não conduz à imediata absolvição.” (
AgRg no HC n. 851.668/GO
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27.11.2023), como se verifica na hipótese, em que as imagens de segurança da agência bancária constituem elementos autônomos e suficientes a confirmar a narrativa acusatória.

Por fim, a insurgência recursal contém pleito de reforma do cálculo dosimétrico, a fim de que seja reconhecida
a atenuante da confissão extrajudicial com a consequente compensação com a agravante prevista no art. 61, II, h do CP.

Na hipótese dos autos, noto que a ré efetivamente confessou a conduta delitiva na fase policial (ID 15260760 - Pág. 2), sendo certo que atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha dela se retratar (v.g.
REsp n. 1.972.098/SC
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14/06/2022).

Além disso, presente a agravante prevista no art. 61, II, h do CP, por ter sido o crime cometido contra maior de 60 anos.

Entendo que a confissão espontânea, por se tratar de natureza subjetiva, já que ligada à personalidade do agente nos termos do artigo 67 do Código Penal, deve preponderar sobre a agravante de ter a vítima mais de 60 anos na data do fato (artigo 61, inciso II, alínea “h”, Código Penal) (TJDFT,
ApCrim n. 0719905-83.2021.8.07.0020
, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 3.4.2025).

À vista disso, em relação à segunda fase da dosimetria da pena, tenho que a diminuição operada pela atenuante da confissão espontânea deve prevalecer em relação à agravante prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal, motivo pelo qual atenuo a sanção em 1/6, de modo a fixar a reprimenda em 4 anos de reclusão, adequando a pena pecuniária a 10 dias-multa, patamar proporcional à pena privativa de liberdade, destacando que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011), a qual torno definitiva, à míngua de causa de aumento ou de diminuição de pena.

Fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena reclusiva, com fulcro no que preceitua o art. 33, §2º, c do CP.

Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/07/2025